Tribunal: CARF
Processo: 13558.900722/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.900722/2017-68
ACÓRDÃO
1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA BAHIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-023.994 – 11a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 30 de agosto de 2022, que julgou parcialmente procedente a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre PER/DCOMP:

Consoante a Análise das Parcelas de Crédito, o saldo negativo informado em
PER/DCOMP não foi integralmente reconhecido em razão da não confirmação das
seguintes parcelas:
Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
3

Cientificada em 15/09/2017 (sexta-feira), a interessada apresentou manifestação
de inconformidade em 16/10/2017. Em resumo, assim se pronunciou:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
4

A – 11a TURMA/DRJ06 julgou procedente em parte a impugnação, retificando a
decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:

Mérito
Imposto de Renda Retido na Fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), vigente à
época do período em questão, o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Ademais, como o direito do contribuinte não pode ser inviabilizado por eventual
conduta omissiva da fonte pagadora, é também hábil a comprovar retenções na
fonte ausentes de DIRF a escrituração contábil acompanhada dos respectivos
documentos que a respaldam, conforme determinado no art. 923 do RIR/99. Os
documentos produzidos unilateralmente pelo próprio contribuinte devem estar
conciliados com documentos produzidos por terceiros. Ao ensejo:
(...)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
5
O caso concreto versa sobre retenção sob o código 3426, que se refere a IRRF
sobre aplicações financeiras de renda fixa. A teor da IN RFB no 1.022/2010,
vigente à época dos fatos geradores, são também tributados como de aplicações
financeiras de renda fixa os rendimentos auferidos nas operações de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física (inciso III, do art. 38). No mútuo entre pessoas jurídicas, a fonte pagadora
(mutuária) faz a retenção do imposto quanto do pagamento dos rendimentos ao
beneficiário (mutuante).
Na espécie, os recolhimentos juntados na manifestação de inconformidade,
efetuados pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23, no
montante de R$ 129.386,39 sob o código 3426, estão confirmados nos sistemas
da Receita Federal.
Entretanto, além desse valor não guardar identidade com a retenção glosada no
Despacho Decisório, de 140.251,88, não foi trazida aos autos documentação hábil,
tal como escrituração contábil aliada a contratos de mútuo, a comprovar que os
supracitados recolhimentos se referem a pagamentos de juros (rendimentos) que
tinham a interessada como beneficiária.
Quanto à diferença de R$ 10.865,49, a respectiva retenção também não restou
comprovada, uma vez que a interessada não aduziu qualquer documento a fim de
comprová-la.
Em se tratando de processo sobre direito creditório, é do sujeito passivo o ônus
de comprovar o crédito pretendido, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36
da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015).
Dessarte, na ausência de comprovação de que os recolhimentos trazidos se
referem à retenção glosada, não merece reparos o Despacho Decisório nesse
ponto.
Demais Estimativas Compensadas
Quanto à estimativa compensada não confirmada na composição do saldo
negativo, no valor de R$ 48.979,15, trata-se de débito cuja extinção por
compensação declarada em DCOMP encontrava-se não homologada a época da
emissão do Despacho Decisório.
Ocorre que segundo o Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018, posterior ao
Despacho Decisório, as estimativas confessadas em DCOMP devem compor o
saldo negativo independentemente da homologação de suas compensações. Os
débitos confessados em DCOMP e eventualmente não extintos devem ser objeto
de cobrança. Nesse sentido, transcrevo as seguintes alíneas da síntese conclusiva
do referido Parecer Normativo:
(...)
Dessa forma, deve ser confirmado na composição do saldo negativo o valor de R$
48.979,15, a título de demais estimativas compensadas.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
6
Protesto por provar o alegado por outros meios de prova a serem juntados os
arts. 15 e 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72 determinam que a impugnação /
manifestação de inconformidade seja apresentada no prazo de trinta dias,
"instruída com os documentos em que se fundamentar" e "as razões e provas que
possuir".
Nesse sentido, o § 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 veda a apresentação de
provas documentais posteriores à impugnação / manifestação de inconformidade,
a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali descritas, o que no caso não foi
demonstrado.
Sendo assim, deve ser rejeitado o protesto para futura juntada de provas.
Reforma do Despacho Decisório Portanto, o Despacho Decisório deve ser
reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 308.311,04. Valor na DIPJ: R$ 308.311,03.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.441.329,37.
IRPJ devido(a): R$ 3.133.018,34.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:

reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no
Despacho Decisório, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do AC 2012, no valor
de R$ 48.979,15;

homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
7
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos, in verbis:

(...) III. DO PEDIDO:
Diante do exposto, requer, respeitosamente, que seja anulado o v. acórdão
recorrido, determinando a conversão do julgamento em diligência, para que a
Receita Federal do Brasil verifique em seu sistema a existência do recolhimento
do IRRF no valor de R$ 10.865,49 (dez mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
quarenta e nove centavos) no código de receita 3426 pela fonte pagadora Akzo
Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23, consistente ao montante que falta
comprovar do total de R$ 140.251,88 (cento e quarenta e um mil, duzentos e
cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), já que o D. Julgador de primeira
instância confirmou o recolhimento do total de R$ 129.386,39 (cento e vinte e
nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos). Como
consequência da confirmação do total de R$ 140.251,88 (cento e quarenta e um
mil, duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos e como
consequência, requer o reconhecimento do direito creditório no montante total
de R$ 308.311,04 (trezentos e oito mil, trezentos e onze reais e quatro centavos).
Caso não seja acolhida a conversão do julgamento em diligência, conforme
adrede requerido, a Recorrente requer o provimento do presente recurso
voluntário para que sejam aceitos os comprovantes de recolhimento DARF, a
título de IRRF no código de receita 3426, pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda,
CNPJ no 60.561.719/0001-23 no valor de R$ 129.386,39 (cento e vinte e nove mil,
trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme comprovado
pelo D. Julgador de primeira instância no sistema da Receita Federal do Brasil,
para a composição do direito creditório.
Por fim, protesta pela posterior juntada de documentos, em observância ao
princípio da verdade material.

Na oportunidade do julgamento, o processo foi convertido em diligência pela
Resolução no 1002-000.459 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária em sessão de 07
de agosto de 2023 (e-fls. 103/112), nos seguintes termos, in verbis:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
8
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da
existência de saldo negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2012 e o
seu valor respectivo acaso a resposta seja positiva, inclusive informando se tais
valores foram ofertados a tributação;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos. Após, voltem os autos conclusos para decisão deste
Conselho de Recursos Fiscais.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade
para que a Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

A unidade de origem procedeu com o TERMO DE INTIMAÇÃO EQAUD-1/DRFSDR no
5.860/2023, de 18 de setembro de 2023 (e-fls. 114/115) com a seguinte finalidade, in verbis:
(...) a) Comprovação de retenção na fonte do Imposto de Renda sobre Pessoa
Jurídica do ano-calendário de 2012, referente à fonte pagadora abaixo, através da
apresentação de escrituração contábil, cópias de darfs de recolhimentos, cópia
dos contratos de mútuo e outros documentos que se fizerem necessários, a
comprovar que a retenção efetuada se refere a pagamento de juros
(rendimentos) que tinha a interessada como beneficiária;

Obs.: Foram apresentadas cópias de darfs de recolhimentos, às fls. 49/53, no
montante de R$ 129.386,39, mas sem a comprovação de que se referem a
pagamento de juros (rendimentos) que tinha a interessada como beneficiária.
b) comprovação, através da apresentação de escrituração contábil e outros
documentos que se fizerem necessários, do oferecimento à tributação das
receitas financeiras oriundas dos rendimentos de juros obtidos através dos
contratos de mútuo com a empresa AKZO NOBEL LTDA., CNPJ 60.561.719/0001-
23, referentes aos valores de imposto de renda retido na fonte no montante de
R$ 140.251,88.
Isso se faz necessário para se verificar a conformidade das compensações de
crédito decorrentes de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2013 (ano-
calendário de 2012), a fim de se cumprir o disposto nos art. 4o e 11 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 (atualmente em vigor a IN
RFB no 2.055/2021 com o mesmo teor).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
9
Os documentos e as informações prestadas deverão ser juntados ao processo
administrativo no 13558.900722/2017-68, por meio da opção Solicitar Juntada de
Documento do e-CAC, acessável no sítio da Receita Federal do Brasil na internet.
O recorrente com o fito de cumprir a intimação anexou documentação às e-fls.
124/214 e, na sequência, o relatório fiscal concluiu a diligência afirmando, em suma que:
(...) Por conseguinte, constata-se que não houve omissão de receitas financeiras
apuradas no ano-calendário de 2012.
Como resultado da análise do valor de R$ 140.251,88 não reconhecido pela DRJ
na composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2012, e objeto do
recurso voluntário apresentado pela interessada, concluímos que foi passível de
comprovação o valor de R$ 129.386,39 como imposto de renda retido pela fonte
pagadora Akzo Nobel Ltda., com base na documentação acostada aos autos.
Desse modo, considerando a confirmação do IRRF de R$ 129.386,39, tornase
passível de elevação o saldo negativo já reconhecido de R$ 168.059,15, de acordo
com a Tabela 1 retromencionada, para R$ 297.445,54, inferior, portanto, ao
crédito original solicitado de R$ 308.311,04.
À luz do exposto, proponho o encaminhamento de cópia do presente relatório
para ciência do interessado, conforme solicitado no pedido de diligência,
assegurando-lhe o direito de se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o
processo, após esse prazo, retornar ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Intimado para se manifestar (e-fls. 225) sobre o resultado da diligência, o
recorrente se insurgiu alegando o que segue (e-fls. 231/233), in verbis:

(...) Dessa forma, não se pode aceitar a singela argumentação de que, como a
Requerente apresentou um quadro (Tabela 6 do Relatório de diligência) com o
valor total de R$ 129.386,39 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis
reais e trinta e nove centavos), esse é o montante que deve ser reconhecido.
Assim, a RFB deve também considerar os comprovantes de recolhimento DARF no
código de receita 3426 que correspondem exatamente aos lançamentos
contábeis. Dessa forma, não se pode aceitar a singela argumentação de que,
como a Requerente apresentou um quadro (Tabela 6 do Relatório de diligência)
com o valor total de R$ 129.386,39 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e
seis reais e trinta e nove centavos), esse é o montante que deve ser reconhecido.
Assim, a RFB deve também considerar os comprovantes de recolhimento DARF no
código de receita 3426 que correspondem exatamente aos lançamentos
contábeis.

Na sequência, o processo retornou para este relator para proferir o julgamento.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada. Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Inicialmente, conforme já mencionado na oportunidade da conversão do
julgamento em diligência, que o objeto controvertido advém da busca pela homologação integral
do direito creditório inserto no PER/DCOMP no 26230.01720.070814.1.7.02-3220 que pretendeu
compensar débitos com crédito advindo de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2012 no
valor original de R$ 308.311,04 (trezentos e oito mil, trezentos e onze reais e quatro centavos).
Após a análise da DRJ, restou decidido em primeiro julgamento a recomposição do
saldo negativo para reconhecer as estimativas no valor de R$ 48.979,15 (quarenta e oito mil,
novecentos e setenta e nove reais e quinze centavos), porém restou mantida a glosa referente ao
Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 140.251,88 (cento e quarenta mil, duzentos e cinquenta
e um reais e oitenta e oito centavos) promovida pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda. (CNPJ no
60.561.719/0001-23), restando assim resumido a formação do saldo negativo nos seguintes
termos:

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
11

Nesse contexto, a controvérsia que remanesceu no presente processo se trata da
glosa referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 140.251,88 (cento e quarenta mil,
duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) promovida pela fonte pagadora Akzo
Nobel Ltda. (CNPJ no 60.561.719/0001-23) em razão do alegado contrato de mútuo.
Vale salientar que a DRJ reconheceu a retenção em valor menor de R$ 129.386,39 e
fundamentou que tal montante estaria confirmado nos sistemas da Receita Federal, in verbis:

Na espécie, os recolhimentos juntados na manifestação de inconformidade,
efetuados pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23, no
montante de R$ 129.386,39 sob o código 3426, estão confirmados nos sistemas
da Receita Federal.

Ocorre que a DRJ continua no Acórdão recorrido afirmando que apesar de
confirmado o valor de R$ 129.386,39 não guardaria identidade com a retenção glosada no
presente processo, in verbis:
Entretanto, além desse valor não guardar identidade com a retenção glosada no
Despacho Decisório, de 140.251,88, não foi trazida aos autos documentação
hábil, tal como escrituração contábil aliada a contratos de mútuo, a comprovar
que os supracitados recolhimentos se referem a pagamentos de juros
(rendimentos) que tinham a interessada como beneficiária.
Quanto à diferença de R$ 10.865,49, a respectiva retenção também não restou
comprovada, uma vez que a interessada não aduziu qualquer documento a fim de
comprová-la.
No entanto, em análise do Acórdão, o relator traz o quadro que identifica a glosa, o
CNPJ que praticou as retenções e o respectivo código de receita, pelo que passo a reproduzir:

Assim, em primeiro julgamento neste CARF, a Turma converteu o julgamento em
diligência para avaliar a comprovação do oferecimento a tributação do montante de R$
129.386,39, já que o Acórdão recorrido que tal valor se encontrava disponível no sistema da RFB,
bem como investigar o valor de R$ 10.865,49, uma vez que a interessada não teria trazido
qualquer documento a fim de comprová-la até o julgamento.
Nesse diapasão, a diligência após acurada análise assim relatou e concluiu, in verbis:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
12

A pessoa jurídica acima identificada apresentou a apresentou Declaração de
Compensação eletrônica (DCOMP) retificadora no 26230.01720.070814.1.7.02-
3220, às fls.
63/70, por meio da qual a empresa interessada extingue débito de IRPJ PA
01/2013, com o crédito originário do saldo negativo do Imposto de Renda sobrea
a Pessoa Jurídica - IRPJ do exercício 2013, ano-calendário de 2012, no valor de R$
308.311,04.
Consoante Despacho Decisório eletrônico no de Rastreamento 125869577,
emitido em 04/09/2017, cópia à fl. 71, a compensação declarada foi homologada
parcialmente uma vez que foi apurado o saldo negativo no valor de R$
119.080,00, inferior, portanto, ao informado na DIPJ, no valor de R$ 308.311,03.
Isso ocorreu porque, das antecipações que compõem o crédito, no montante de
R$ 3.441.327,37, informado na DCOMP, foram confirmadas as parcelas de crédito
no total de R$ 3.252.098,34. Não foi confirmada a antecipação referente à
estimativa compensada e foram confirmadas parcialmente as antecipações
relativas às retenções na fonte do imposto de renda, conforme a transcrição do
DD eletrônico abaixo:
(...)Inconformada com a decisão, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 7/12, remetida à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) que, através do Acórdão 106-023.994 – 11a TURMA/DRJ06, de
30/08/2022, às fls. 76/82, julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte para reconhecer na composição do saldo negativo o valor de R$
48.979,15, a título de estimativa compensada, conforme quadro a seguir:
(...)Irresignada com a decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de
fls. 93/100, em face do não reconhecimento pela DRJ das retenções na fonte pela
fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23, com o código de
receita 3426, no valor de R$ 140.251,88. O Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), através daResolução no 1002-000.459 – 1a Seção de Julgamento/2a
Turma Extraordinária (fls. 103/112), de 07/08/2023, entendeu a necessidade de
converter o julgamento em diligência para:
(...)Saliente-se que a interessada alega no recurso que a Delegacia de Julgamento
já havia confirmado o valor de R$ 129.386,39 através dos recolhimentos em darf
identificados no sistema da Receita, restando a localização do recolhimento do
IRRF no valor de R$ 10.865,49, para comprovar o montante retido de R$
140.251,88 pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda. Entretanto, a DRJ, na realidade,
constatou que carece de comprovação que os recolhimentos trazidos aos autos,
no valor de R$ 129.386,39, se referem à retenção glosada uma vez que não
guardam identidade com o valor glosado no Despacho Decisório, de R$
140.251,88, além do que não foi apresentada documentação hábil, tal como
escrituração contábil aliada a contratos de mútuo, a comprovar que os
supracitados recolhimentos se referem a pagamentos de juros (rendimentos) que
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
13
tinham a interessada como beneficiária. Sustenta ainda que a interessada não
aduziu qualquer documento a fim de comprovar a diferença de R$ 10.865,49 da
respectiva retenção. Em função disso, e em consonância com a diligência,
encaminhamos ao contribuinte o TERMO DE INTIMAÇÃO EQAUD-1/DRFSDR no
5.860/2023, fls. 114/115, solicitando a apresentação dos documentos referentes
ao imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 140.251,88, e
comprovação do oferecimento à tributação das receitas financeiras oriundas dos
rendimentos de juros obtidos, conforme abaixo:
(...)Em resposta à intimação, a interessada apresentou correspondência (fls.
122/123), e demais documentos (fls. 124/201), onde informa a existência de R$
177.275,96 de imposto de renda retido na fonte pela fonte pagadora,
devidamente recolhidos sob o código de receita 3426, conforme o quadro abaixo:
(...)Na oportunidade, apresentou a cópia do contrato de mútuo firmado, em
04/11/2010, entre a contribuinte e a empresa Akzo Nobel Ltda., CNPJ
60.561.719/0001-23, às fls. 124/127, que fundamenta a retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos pagos à requerente, que à época tinha a
denominação de Eka Bahia S.A., e que foi integralmente quitado conforme
“Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças”, datado de
31/01/2012, cópia às fls. 129/133. A contribuinte apresentou ainda cópias das
fichas gráficas (fls. 134/135); do Livro Razão (fls. 193/194) com a escrituração
contábil dos valores recolhidos da retenção na fonte do imposto de renda pela
fonte pagadora Akzo Nobel Ltda.; bem como dos recolhimentos em darf às fls.
195/201. A fim de confirmar se as datas de pagamento e retenções sofridas na
fonte se referem ao próprio ano-calendário de 2012, foi emitida nova intimação
através do TERMO DE INTIMAÇÃO EQAUD-1/DRFSDR no 4.690/2024, às fls.
202/203, solicitando ainda a confirmação da data de assinatura do contrato de
cessão de crédito, conforme a seguir:
(...)A contribuinte respondeu à intimação, às fls. 209/211, com a alegação de que
as retenções foram realizadas no ano-calendário de 2012, conforme escrituração
no Livro Razão, transcrito em seguida, e de que inexistem transferências bancárias
realizadas entre a requerente e a fonte pagadora, tendo em vista que realizaram
contrato de abertura de crédito para empréstimo de valores de sobras de caixa, e
a operação foi realizada entre empresas do mesmo grupo econômico, cuja
movimentação não ocorre via extrato bancário, mas pelo reconhecimento
contábil das movimentações. Aproveitou para ratificar que o contrato de cessão
de crédito foi firmado efetivamente em 31/01/2012, como demonstra o
reconhecimento de firma realizado pelo 2o Registro Civil das Pessoas Naturais de
Jundiaí – SP, tendo ocorrido erro formal no preenchimento do instrumento de
cessão com a informação incorreta da data de 31/01/2011.
(...)Os rendimentos auferidos nas operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas, inclusive controladas, coligadas e interligadas, são
também tributados como aplicações financeiras de renda fixa e estão sujeitos à
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
14
retenção na fonte do imposto de renda pela fonte pagadora cujo prazo de
recolhimento é até o 3o (terceiro) dia subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores, conforme se depreende dos arts. 17, § 2o, e 38 da Instrução
Normativa RFB no 1.022, de 05/04/2010, vigente à época.
No presente processo de mútuo, foi aplicada a alíquota de 20% na retenção do
imposto de renda na fonte sobre a base de cálculo dos rendimentos auferidos,
como veremos adiante, utilizada em aplicações com prazo de 181 dias até 360
dias, de acordo com o art. 37, inciso II, da IN RFB no 1.022/2010. Para a
comprovação das retenções da fonte pagadora Akzo Nobel Ltda., CNPJ
60.561.719/0001-23, no total de R$ 177.275,96, o contribuinte apresentou, na
resposta à intimação, a relação dos darfs pagos, transcrita na Tabela 2
retromencionada, com as cópias dos recolhimentos em darf e lançamentos
contábeis.
Entretanto, apesar de o valor de R$ 47.861,36, extraído da Tabela 2 para a Tabela
4 abaixo, ter sido escriturado no Livro Razão com a data do recolhimento em darf
de 04/01/2012, que ora replicamos da Tabela 3 para a Tabela 5 abaixo, o
lançamento se refere ao período de apuração de 31/12/2011, como foi informado
na Tabela 4 e consta na cópia do darf a seguir.
Portanto, o valor de R$ 47.861,36 corresponde aos fatos geradores ocorridos no
último decêndio do mês de dezembro/2011 cujo recolhimento em 04/01/2012 se
deu no prazo do 3o (terceiro) dia subsequente ao decêndio.

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
15

Dessa forma, as retenções sobre os pagamentos dos juros referentes ao darf
acima ocorreram no último decêndio do mês de dezembro/2011, e, portanto, não
compõem as antecipações que originaram o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2012. Isso porque, considerando que o valor retido relativo ao IR
somente poderá ser deduzido do valor do imposto apurado no próprio mês da
retenção, segundo prevê o inciso “I” do art. 9o da IN RFB no 1.234/2012, as
retenções sofridas pela empresa no mês de dezembro/2011 somente poderão ser
utilizadas na apuração do IRPJ do exercício 2012 (ano-calendário de 2011) em face
também da opção do contribuinte pela apuração anual do lucro real no ano-
calendário de 2011.
Por outro lado, os valores retidos, informados na Tabela 6 abaixo, foram
comprovados através da escrituração no Livro Razão (vide Tabela 7) e
comprovantes dos darfs pagos às fls. 195/196 e 198/200, onde foram informados
os períodos de apuração relativos ao ano-calendário de 2012. Por conseguinte,
restam confirmadas as retenções na fonte efetivamente sofridas no ano-
calendário de 2012, no total de R$ 129.386,39, incidentes sobre os juros pagos
pela empresa Akzo Nobel Ltda., oriundos do contrato de mútuo firmado entre as
empresas, correspondentes aos fatos geradores que ocorreram nos decêndios
dos meses de janeiro e fevereiro/2012. Corrobora ainda o fato o imposto de
renda retido nos 1o, 2o e 3o decêndios de janeiro/2012, no total de R$ 129.354,31,
corresponde à retenção incidente à alíquota de 20% sobre o pagamento dos juros
apurados pela empresa no mês de janeiro/2012, no montante de R$ 646.771,54,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
16
de acordo com a cópia da ficha gráfica acostada à fl. 135, transcrita na Tabela 8 a
seguir.
(...)Saliente-se que a Tabela 6 foi apresentada pela própria interessada tanto na
manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário apresentados, o
que reforça ainda mais o entendimento de que o total de imposto de renda retido
pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no 60.561.719/0001-23, com o código
de receita 3426, anocalendário de 2012, foi de R$ 129.386,39. Desse modo, não
prospera a alegação da interessada, às fls. 122/123, de que possui direito
creditório superior ao declarado na DCOMP em face da existência de R$
177.275,96 de retenções na fonte pela fonte pagadora. Embora na resposta à
intimação o contribuinte não tenha prestado os esclarecimentos solicitados,
constatamos que as receitas financeiras apuradas no anocalendário de 2012, no
total de R$ 8.092.685,04, estão compatíveis com as receitas financeiras oferecidas
à tributação, no montante de R$ 8.090.709,98, conforme a linha 23 da Ficha 07A
da ECF do exercício 2013 (ano-calendário de 2012), consulta à fl. 214. As receitas
financeiras de R$ 8.092.685,04 correspondem ao somatório dos rendimentos
informadas em DIRF pela fonte pagadora Eka Chemicals do Brasil S.A. de R$
7.445.913,50, conforme consulta à fl. 213, e transcrita na Tabela 9 a seguir, e dos
juros pagos pela empresa Akzo Nobel Ltda. de R$ 646.771,54, segundo ficha
gráfica apresentada pela contribuinte (vide Tabela 8 acima).
(...)Por conseguinte, constata-se que não houve omissão de receitas financeiras
apuradas no ano-calendário de 2012.
Como resultado da análise do valor de R$ 140.251,88 não reconhecido pela DRJ
na composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2012, e objeto do
recurso voluntário apresentado pela interessada, concluímos que foi passível de
comprovação o valor de R$ 129.386,39 como imposto de renda retido pela fonte
pagadora Akzo Nobel Ltda., com base na documentação acostada aos autos.
Desse modo, considerando a confirmação do IRRF de R$ 129.386,39, torna-se
passível de elevação o saldo negativo já reconhecido de R$ 168.059,15, de acordo
com a Tabela 1 retromencionada, para R$ 297.445,54, inferior, portanto, ao
crédito original solicitado de R$ 308.311,04.
À luz do exposto, proponho o encaminhamento de cópia do presente relatório
para ciência do interessado, conforme solicitado no pedido de diligência,
assegurando-lhe o direito de se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o
processo, após esse prazo, retornar ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Intimado para se manifestar a respeito do resultado da diligência, o recorrente se
insurge com o resultado e requer o reconhecimento integral do crédito nos seguintes termos, in
verbis:
(...)Dessa forma, não se pode aceitar a singela argumentação de que, como a
Requerente apresentou um quadro (Tabela 6 do Relatório de diligência) com o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
17
valor total de R$ 129.386,39 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e seis
reais e trinta e nove centavos), esse é o montante que deve ser reconhecido.
Assim, a RFB deve também considerar os comprovantes de recolhimento DARF no
código de receita 3426 que correspondem exatamente aos lançamentos
contábeis.
Em vista do acima exposto, requerer a total procedência do recurso voluntário,
em vista da comprovação inequívoca do direito creditório questionado.

Assim, após analisar os fundamentos e provas do presente processo, é preciso
entender inicialmente que a lide se delimita pelo remanescente do valor glosado, ou seja, o total
da retenção glosada no Despacho Decisório no valor de 140.251,88, liame do objeto
controvertido da presente demanda em que a diligência confirmou a retenção e o oferecimento
a tributação do montante de R$ 129.386,39 pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda, CNPJ no
60.561.719/0001-23, com o código de receita 3426, ano-calendário de 2012, mantendo-se a glosa
do valor de R$ 10.865,49 por ausência total de comprovação.
Portanto, realmente ineficaz a argumentação do recorrente de que possui direito
creditório superior ao declarado na DCOMP em face da suposta existência de R$ 177.275,96 de
retenções na fonte pela fonte pagadora, uma vez que a análise deste colegiado fica restrita ao
valor requerido na DCOMP e, pelo resultado da diligência, a diferença entre R$ 177.275,96
pretendida pelo recorrente e o valor de R$ 129.386,39 reconhecido pela unidade preparadora
resulta no montante de R$ 47.889,57 (diferente apenas R$ 28,21 para mais em face dos R$
47.861,36), cuja glosa se deu em razão do recorrente ter contabilizado o referido valor no ano-
calendário de 2012, quando deveria, na verdade contabilizá-lo em 2011, posto que referente ao
mês de dez/2011, para melhor entendimento, transcrevo novamente o trecho da diligência, in
verbis:

Entretanto, apesar de o valor de R$ 47.861,36, extraído da Tabela 2 para a Tabela
4 abaixo, ter sido escriturado no Livro Razão com a data do recolhimento em darf
de 04/01/2012, que ora replicamos da Tabela 3 para a Tabela 5 abaixo, o
lançamento se refere ao período de apuração de 31/12/2011, como foi informado
na Tabela 4 e consta na cópia do darf a seguir.
Portanto, o valor de R$ 47.861,36 corresponde aos fatos geradores ocorridos no
último decêndio do mês de dezembro/2011 cujo recolhimento em 04/01/2012 se
deu no prazo do 3o (terceiro) dia subsequente ao decêndio.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
18

Dessa forma, as retenções sobre os pagamentos dos juros referentes ao darf
acima ocorreram no último decêndio do mês de dezembro/2011, e, portanto, não
compõem as antecipações que originaram o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2012. Isso porque, considerando que o valor retido relativo ao IR
somente poderá ser deduzido do valor do imposto apurado no próprio mês da
retenção, segundo prevê o inciso “I” do art. 9o da IN RFB no 1.234/2012, as
retenções sofridas pela empresa no mês de dezembro/2011 somente poderão ser
utilizadas na apuração do IRPJ do exercício 2012 (ano-calendário de 2011) em face
também da opção do contribuinte pela apuração anual do lucro real no ano-
calendário de 2011.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
19
Destaca-se ainda, que é vedado ao colegiado proceder a retificação do Per/Dcomp
e, no caso em tela não restou comprovado o erro no preenchimento do Per/Dcomp, hipótese que
eventualmente daria guarida ao pleito da recorrente.
A recorrente não traz aos autos documentos necessários e substanciais a superar os
fatos apurados e explicados pela autoridade julgadora na decisão recorrida.
Desataca-se que, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação
fática, de modo a se conhecer o crédito.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Vale salientar ainda que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte sobre
as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme disciplinado
nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo 165 do CTN
autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996 permite a sua
compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Pelo exposto, resta evidente que a documentação trazida pela recorrente não
contradiz a decisão a ponto de justificar a reforma da diligência, especificamente no sentido de
reconhecer a integralidade do valor pretendido em PER/DCOMP relativo ao ano calendário 2012 e,
nos termos do art. 373, inciso I do CPC, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos
do seu direito.
Destaca-se, que é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.573 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.900722/2017-68
20

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que o pleito da recorrente,
apenas merece acolhimento parcial nos termos da conclusão do relatório de diligência.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o crédito adicional de R$ 129.386,39 como imposto de renda
retido pela fonte pagadora Akzo Nobel Ltda frente ao valor de R$ 140.251,88 não reconhecido
pela DRJ na composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2012, tornando-se
passível de elevação o saldo negativo já reconhecido de R$ 168.059,15, para R$ 297.445,54,
inferior, portanto, ao crédito original solicitado de R$ 308.311,04.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 256
DF CARF MF
Original